Tribunal: TJPA
Processo: 0027908-75.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027908-75.2013.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como em juízo evidenciam a autoria e materialidade delitiva, e em sendo assim, a confissão do réu, a ratificação da vítima e depoimentos testemunhais convergentes, não há que se falar em absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso interposto, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THIAGO SOARES DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo da 3° Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, inciso II do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 29 de dezembro de 2013, por volta das 19h20, Erinaldo Costa e Costa foi abordado pelo acusado e outro meliante na travessa Alferes Costa, Bairro da Pedreira. Na ocasião, os agentes, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo da vítima uma motocicleta NXR150. Após a consumação do delito, empreenderam fuga conduzindo a motocicleta roubada, porém, acabaram abandonando o veículo logo depois, em razão deste possuir sistema de GPS, sendo recuperado pela vítima.

Posteriormente, policiais militares em ronda ostensiva em Ananindeua, Pará, perceberam os denunciados em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem, encontraram com os mesmos os dois celulares subtraídos da vítima, razão pela qual foram encaminhados à delegacia para realização dos procedimentos pertinentes. Interrogados, os agentes deixaram de responder às perguntas formuladas pela autoridade policial, exercendo o direito ao silêncio.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado a pena de 5 (cinco)anos e 4(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13(treze) dias-multa, em

regime semiaberto
, por infringência ao art. 157, §2°, inciso II do Código Penal.

Inconformado, a defesa pugna pela absolvição do apelante, em atenção ao principio
in dubio pro reo,
com fundamentos no art. 386, VII, do CPP, alegando inexistirem provas suficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna para ser
negado
provimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando os elementos dos autos, a defensoria pública apesar do esforço utilizou fatos que se encontram desassociadas da realidade jurídica.

Na fase inquisitiva os fatos robustos comprovam a autoria e materialidade, como autos de apreensão e exibição dos objetos subtraídos (fl.24 do IPL); auto de entrega dos objetos à vítima (fl.25 do IPL); depoimentos testemunhais (fl.02-04 do IPL) e da vítima (fl.05).

Além da confissão do apelante, a vítima ratificou em juízo o teor da exordial acusatória, atribuindo claramente a autoria do crime de roubo ao réu em questão. As declarações da vítima, feitas tanto na fase inicial do processo quanto em juízo, são de suma importância, pois reafirmam a acusação e corroboram as evidências apresentadas.

Ademais, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução, igualmente, corroboram as declarações prestadas pela vítima, fortalecendo ainda mais a acusação e a comprovação da autoria do delito do apelante, em sendo assim, a confissão do réu, a ratificação da vítima e depoimentos testemunhais convergentes, não há que se falar em absolvição.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima"

(HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

Por fim, os elementos de prova apresentados nos autos, demonstram robustas evidências que corroboram a participação do acusado na empreitada criminosa. A confissão do réu, aliada às demais provas produzidas durante o processo, fortalecem sobremaneira a acusação e evidenciam de forma contundente a autoria delitiva.

É importante ressaltar que todas as provas foram produzidas dentro do crivo do contraditório e da ampla defesa, garantindo assim o devido processo legal e a imparcialidade na análise dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024